Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-45.2023.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006474-45.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ACACIA MARIA DE BRITTO CAMPOS - CPF: 061.778.528-74 (APELANTE), HELOISA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 040.932.531-70 (ADVOGADO), JESSICA DE PAULA KRATKA MOHN - CPF: 700.251.841-05 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 32.969.565/0001-78 (APELADO), LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO IMOBILIÁRIO –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006474-45.2023.8.11.0013

APELANTE:

ACÁCIA MARIA DE BRITTO CAMPOS

APELADOS:

WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ACÁCIA MARIA DE BRITTO CAMPOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Pontes e Lacerda,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada em face de
WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS E BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, §2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante requer que o recurso de apelação seja recebido também no seu efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos para tanto
(
fumus boni iuris
e
periculum in mora
).

Argumenta que
“a taxa de juros é abusiva, pois foi fixada em 16,62% ao ano, quando a taxa média de mercado, para o mesmo período da contratação, foi de 10,06% ao ano, de forma que a taxa de juros cobrada pelo apelado está 62,21% maior que a taxa de mercado, diferente da taxa informada pelo juízo a quo na sentença (...)”
(sic).

Sustenta que “
em casos como esse, é consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que, será considerada abusiva a taxa de juros que supere uma vez e meia a taxa média de mercado”
(sic).

Enfatiza que
“o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a cobrança indevida realizada em face do consumidor será devolvida em dobro pelo fornecedor, inclusive pelos prestadores de serviços. Havia, porém, uma divergência na jurisprudência em relação a necessidade de demonstração da má-fé”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de declarar a abusividade dos juros remuneratórios; determinar a atualização do saldo devedor do financiamento, desde a assinatura do contrato até a execução da sentença, bem como, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, e ao final, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência (Id. 251268686).

O primeiro apelado
(BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A)
ofertou as contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, e ao final, pugnou pela condenação da parte apelante na multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC (Id. 251268690).

O segundo apelado
(Wimo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
suscita em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de ausência de impugnação específica da sentença, bem como a necessidade de revogação da justiça gratuita; e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 251268691)

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, conforme certidão acostada no Id. 252813161.

Na peça Id. 256517650, a segunda apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, o autor apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Lado outro, o segundo apelado
(Wimo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
arguiu em preliminar contrarrecursal a violação ao
princípio da dialeticidade
, sob o argumento da ausência de impugnação específica da sentença, contudo, sem razão o recorrido, isso porque
o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Também pugna pela
revogação da concessão da justiça gratuita
, sob o argumento de que a parte autora apelante possui condições de arcar com as custas processuais e honorários, contudo, ao analisar os autos, observa-se que o juiz já deferiu a justiça gratuita à parte autora no Id. 251268239 - pág. 2, logo, a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita e não há motivos para a revogação da benesse concedida, mormente considerando a falta de documentos em sentido contrário.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ACÁCIA MARIA DE BRITTO CAMPOS
ajuizou a presente ação em desfavor de
WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
e
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
,

alegando, em síntese, que
celebrou um pacto de financiamento para aquisição de um imóvel, com valor líquido de crédito de R$121.096,36 (cento e vinte e um mil e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), a ser quitado em 180 (cento e oitenta) parcelas com valor inicial de R$1.992,00 (mil, novecentos e noventa e dois reais).

Ingressou com a presente ação revisional, objetivando a revisão das cláusulas contratuais, onde requereu: a) concessão da gratuidade da justiça; b) revisão e declaração de nulidade de cláusulas contratuais; e c) restituição de indébito.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado sentenciante entendeu pela legalidade do contrato firmado e, a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Irresignada, a parte autora apelante defende a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios, vez que está acima da Taxa do Bacen, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (30/05/2022), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, a taxa de juros pactuada foi de 16,62% a.a. (Id. 251268229), enquanto a taxa de juros do Bacen era de 16,75%.

No mesmo sentido, bem detalhou o sentenciante, ao assinalar que “
malgrado os fundamentos elencados pela autora, no contrato firmado entre as partes, denota-se que a taxa de juros restou fixada em 16,62% ao ano e o custou efetivo total ficou pactuado em 20,63%, de modo que, considerando a taxa média de juros fixada pelo BACEN à época da assinatura do contrato – 16,75% a.a, não há que se falar em abusividade nos juros fixados no referido contrato (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/detalhamentoGrafico/Grafico
Imobiliario/credito_contratacao_taxa_pf)”
(sic).

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte autora apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022).

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

No tocante ao pleito de repetição do indébito em dobro, este pedido autoral merece ser rejeitado, vez que não restou comprovado a cobrança de nenhuma taxa ou juros de forma indevida.

Ademais, o primeiro apelado
(BMP Money Plus Sociedade de Crédito Direto S/A)
,
em sede de contrarrazões, pugnou pela condenação da parte apelante na multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC, contudo, sem razão o recorrido, isso porque totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, e diante do trabalho adicional nesta instância (art. 85, §11)
,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida suspensa a exigibilidade de tal cobrança, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024